Tribunal: STF
Processo: HC 220177
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 15.9.2022 por Christopher Abreu Ravagnani e outro, advogados, em benefício de Lucas Daniel Alves, contra decisão pela qual, em 9.8.2022, o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 760.394. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de LUCAS DANIEL ALVES em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2124129- 77.2022.8.26.0000).



    O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva a pedido do Ministério Público (fl. 85) por suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    O decreto prisional fundou-se na gravidade do delito, na periculosidade do paciente evidenciada pelo envolvimento habitual do paciente com a traficância, comprovado pela apreensão de elevada quantidade de drogas, expressiva quantidade de dinheiro em notas diversas, caderno com anotações relacionadas ao tráfico de drogas, inclusive com a descrição de conhecida facção criminosa e saquinhos plásticos, comumente utilizados para embalar drogas.



    Impetrado writ originário, a ordem foi parcialmente conhecida e denegada.



    A defesa alega que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal, pois não estão preenchidos os requisitos da custódia cautelar, a prisão preventiva fundou-se na gravidade abstrata do delito e houve ausência na fundamentação do decreto prisional.



    Requer a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas”.



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente.



    2. Os impetrantes apontam ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente. Alegam ter sido considerada a gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecente imputado.



    Sustentam que seria pequena a quantidade do entorpecente apreendida, que o paciente seria primário, de bons antecedente, com “ocupação lícita e residência fixa”, e que seria possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) seja concedida LIMINARMENTE a presente ordem de habeas corpus, vez que o constrangimento ilegal é manifesto, detectado pela simples leitura do decreto de prisão preventiva (anexo) ante a ausência de fundamentação idônea, sendo que estão presentes os requisitos autorizados da concessão liminar, a saber, fumus boni iuris (plausibilidade do direito alegado) e periculum in mora (iminência de constrangimento ilegal na liberdade ambulatorial).



    b) bem como em julgamento definitivo a concessão do presente writ de habeas corpus em favor do paciente LUCAS DANIEL ALVES, já qualificado nos autos, para que seja REVOGADA SUA PREVENTIVA, por outra medida cautelar prevista no art. 319 do Código de Processo Penal expedindo-se, por fim, o competente alvará de soltura clausulado, com fulcro nos artigos 648, inciso I e IV; artigo 282, parágrafo 6º; artigo 319; artigo 321; todos do Código de Processo Penal, ressaltando que sua PRISÃO PREVENTIVA PODE VIR A SER DECRETADA NOVAMENTE SE SOBREVIER ALGUM MOTIVO IMPERIOSO fazendo-se, assim, a necessária JUSTIÇA”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 760.394.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, mantendo-se a prisão cautelar do paciente, o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que comprovem a necessidade da medida extrema, nos termos dos'arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020).''



    No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. A propósito, confira-se excerto da decisão que decretou a segregação cautelar (...):



    Consta nos autos que policiais civis e militares em cumprimento a mandado de busca e apreensão solicitado pela autoridade policial por haver investigação acerca de tráfico de drogas, deslocaram-se até a residência do autuado, tendo-o encontrado no caminho. Os policiais civis seguiram até a residência indicada no mandado, onde encontraram a porta fechada e, batendo, não foram atendidos, razão pela qual arrombaram a porta e adentrando a residência encontraram dois adolescentes, irmãos de LUCAS, que acompanharam as buscas. No quarto do indiciado foi encontrada 01 (uma) pedra de crack de tamanho médio e a quantia de R$ 1174,00 (um mil, cento e setenta e quatro reais) em notas diversas, além de 03 (três) comprovantes de depósito, 01 (uma) porção de maconha e um caderno com várias anotações, presumivelmente relacionadas ao tráfico de drogas, inclusive com a descrição de conhecida facção criminosa . Na cozinha foram encontrados ainda diversos saquinhos plásticos, comumente utilizados para embalar drogas. Os policiais militares chegaram com LUCAS à residência e informaram que quando da sua abordagem, viram-no entregar algo à sua companheira Eshley, que esta colocou dentro de sua bolsa, revistando LUCAS nada foi encontrado, revistando a bolsa de Eshley foi encontrada a quantia de R$ 593,00 (quinhentos e noventa e três reais). Conduzido até a Delegacia, foi decretada a prisão em flagrante do autuado. O conjunto probatório colhido até o momento é desfavorável ao indiciado. A materialidade do delito, bem como sua autoria, encontram-se demonstradas pelo auto de exibição e apreensão acostado às fls. 24-25, exame químico toxicológico de constatação de fls.27-30 e termos de depoimentos de fls. 11-16, havendo indícios suficientes a autorizar o processamento do indiciado. O delito previsto no artigo 33,caput, da Lei n.º 11.340/06, admite prisão preventiva, conforme estipula o artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Ressalto que diante dos fatos objetivos e concretos, informados nos autos, há demonstrativos de periculosidade do acusado, o que permite a decretação da prisão cautelar, para se resguardar a ordem pública e para garantira aplicação da Lei Penal. Embora não tenha sido encontrada considerável quantidade de drogas, uma pedra de 20g (vinte gramas) de crack, apesar de não atingir grande peso líquido, pode ser fracionada em diversas porções para venda, além do dinheiro e dos outros itens encontrados, como saquinhos plásticos, caderno de anotações, tudo sugerindo a prática do tráfico de drogas, além de possível participação em organização criminosa. As justificativas apresentadas pela d. Defesa, ao menos neste momento, não prosperam, autorizando a custódia cautelar do autuado. Portanto, o decreto de prisão preventiva que ora se verifica, traz a necessária fundamentação quanto às hipóteses elencadas no artigo 312, do Código de Processo Penal, autorizadoras da manutenção da prisão, posto que calcada na garantia da ordem pública e da instrução criminal, em face dos fatos objetivos e concretos, trazidos aos autos. Por fim, a prisão também evitará sua eventual fuga, eis que, para o caso vertente, considerando a gravidade dos fatos, as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, são inadequadas e insuficientes, pois não garantem a manutenção da ordem pública.



    Tendo a necessidade de prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020).



    Observa-se que a quantidade dos entorpecentes apreendidos (1 pedra de crack, com peso líquido de 20g, e 1 porção de maconha) e a apreensão de elevada quantia em dinheiro – R$ 1.174,00 – em notas diversas, um caderno com várias anotações relacionadas ao tráfico, inclusive com descrição conhecida de facção criminosa, saquinhos plásticos geralmente utilizados para embalar drogas, foram consideradas pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva.



    Ressalte-se que a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância (AgRg no HC n. 594.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/11/2020).



    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que ‘a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal’ (HC n. 596.566/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/9/2020).



    Ademais, eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes:'AgRg'no HC n. 585.571/GO, relator Ministro Joel Ilan'Paciornik, Quinta Turma,'DJe'de 8/9/2020; e RHC n. 127.843/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,'DJe'de 2/9/2020.'



    Portanto, não se constata a existência de flagrante constrangimento ilegal que autorize a atuação ex officio”.



    6. Embora a quantidade de entorpecente apreendido possa parecer pequena (“1 pedra de crack, com peso líquido de 20g, e 1 porção de maconha”), pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do paciente, preso com “elevada quantia em dinheiro – R$ 1.174,00 – em notas diversas, um caderno com várias anotações relacionadas ao tráfico, inclusive com descrição conhecida de facção criminosa, saquinhos plásticos geralmente utilizados para embalar drogas”, o que seria suficiente para comprovar a habitualidade na prática do tráfico de entorpecente. Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).



    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório, para concluir demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar do paciente.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher a alegação dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…) DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...)



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011.



    2. In casu, a recorrente foi presa preventivamente no contexto de apuração do delito de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal (…).



    3. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 142.262-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/03/2018, RHC 131.968, , Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/03/2016 e RHC 126.402-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/08/2015).



    4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos” (HC n. 157.559-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 6.9.2018).



    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora